Tribunal: TJSP
Processo: 1500939-41.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Policiais militares constitucionalmente investidos na função de zelar pela ordem pública, podendo proceder a abordagens e revistas a fim de prevenir crimes – Réu que, ante a presença da polícia, empreendeu fuga – Fundada suspeita a justificar a ação estatal – Preliminar afastada – Mérito – Prova segura e convincente – Quantidade e variedade de drogas que indicam a

Ementa:
Tráfico de drogas – Policiais militares constitucionalmente investidos na função de zelar pela ordem pública, podendo proceder a abordagens e revistas a fim de prevenir crimes – Réu que, ante a presença da polícia, empreendeu fuga – Fundada suspeita a justificar a ação estatal – Preliminar afastada – Mérito – Prova segura e convincente – Quantidade e variedade de drogas que indicam a traficância – Desclassificação incabível – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Réu reincidente – Aumento decorrente da agravante da reincidência reduzida, aplicando-se a fração de 1/6, para melhor adequação à espécie – Tráfico privilegiado e penas alternativas inaplicáveis porquanto não preenchidos os requisitos legais – Regime fechado de rigor – Preliminar afastada e recurso parcialmente provido.